Tribunal: TJPA
Processo: 0810481-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810481-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS BARBOSA ALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR CUSTOS
IURIS
. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MATÉRIAS FORMULADAS PERANTE O JUÍZO A QUO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AVENTADA MÁCULA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA. LAUDO ASSINADO POR PROFISSIONAL DA MEDICINA. MERA PEÇA INFORMATIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 318, DO CPPB. TRANSFERÊNCIA DE CELA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne à preliminar arguida pelos
Custos Iuris
, de não conhecimento do
writ
, por alegada supressão instância, ao argumento de que a problemática não foi previamente suscitada perante o juízo monocrático competente, observa-se que a tese merece ser rejeitada. Manifestando-se a autoridade impetrada, em decisão datada de 26/06/2023, decretando a prisão preventiva do acusado, expondo, para tanto, os motivos de seu convencimento, desnecessário que a parte ingresse, primeiramente, com pedido de revogação da prisão preventiva, junto àquele juízo, para que, somente após, se socorra da ação mandamental nesta instância
ad quem
. Há de se destacar, outrossim, que a defesa do coacto, em sede de pedido de liberdade provisória (ID 95545066), submete ao Juízo singular as teses arguidas em sede desta ação mandamental. Não se observa, entretanto, do
decisum
segregacionista, manifestação do Juízo no tocante à inteireza das matérias suscitadas, o que, por conseguinte, entendo que não obstaculiza a apreciação por esta Corte.

2. Caso em que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas naquele local, cujas diligências foram determinadas após prévia observação da movimentação de usuários, de posse de substância entorpecente. De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

3. Trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. Relativamente à ausência de justa causa ao encarceramento cautelar, a Autoridade impetrada
,
além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta do réu à sociedade, externada pelo evidente risco de reiteração delitiva, em virtude da sua denotada habitualidade criminosa. Conforme a Certidão de Antecedentes o paciente responde a outros processos criminais, um do quais (APOrd 0802212-27.2022.8.14.0065) também é relativo ao crime do art. 33,
caput
, da LAD. Dessarte, ações penais, ainda que em curso, autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a contumácia criminosa do agente. Precedentes nesse sentido.

5. Não se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

6. No concernente à aventada mácula do Laudo de Constatação Provisória, é cediço que o exame preliminar é suficiente para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, para fins de estabelecimento da materialidade delitiva e constatação de natureza da droga. Lado outro, nos termos do art. 50, §1º, da Lei n.º 11.343/2006, na ausência de perito oficial, o laudo preliminar de constatação de drogas pode ser confeccionado por pessoa idônea. No caso, a prova técnica foi assinada por perito “ad hoc”, por profissional da medicina, que atesta a apreensão e duas pedras da substância pertencente ao grupo Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “CRACK”.

7. O laudo de constatação preliminar de drogas é mera peça informativa, destinada à lavratura do auto de prisão em flagrante delito e oferecimento da denúncia, o qual, posteriormente, poderá ser confirmado pela produção do laudo toxicológico definitivo.

8. No tocante ao recolhimento domiciliar, a hipótese em voga não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 318, da Lei Adjetiva Penal, vez que não comprovado ser o paciente o único responsável pelos cuidados de criança menor de 12 (doze) anos de idade.

9. Quanto ao pedido de transferência do coacto, em face de risco à sua integridade física, diante de notícias de ameaças por integrante de facção rival, nada fora produzido neste sentido, sendo carente a instrução neste ponto.

10. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MATEUS BARBOSA ALVES
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0802268-26.2023.8.14.0065.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 23/06/2023, em virtude de prisão em flagrante delito, convertida em custódia preventiva em 26/06/2023, sob a suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ilicitude da prova por violação ao domicílio, decorrente de denúncia anônima, sem mandado judicial ou fundada suspeita.

Aduz, outrossim, ilegalidade da medida segregacionista que teve como fundamento a conduta desabonadora do paciente, com arrimo em ações penais sem condenação transitada em julgado.

Nesse contexto, sustenta a não configuração, no caso, de quaisquer das hipóteses do art. 312, do CPB, dispondo o réu de todos os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Salienta que o paciente, embora responda a outros processos criminais, é primário, possui endereço fixo, emprego lícito, e é responsável pela manutenção do lar e de sua companheira, que está grávida e necessita de seu auxílio.

Afirma, ademais, que o Laudo de Exame de Constatação Prévia da substância apreendida não foi elaborado por peritos oficiais e não empregou nenhum tipo de exame científico ou teste pré-fabricado, fundamentando-se apenas na avaliação subjetiva dos próprios agentes policiais acerca do cheiro, coloração e consistência do material. Desse modo, o referido exame foi desprovido de qualquer rigor técnico, sendo insuficiente para atestar a natureza da substância apreendida, e a fragilidade da materialidade do delito de tráfico de drogas.

Ressalta, ademais, risco à integridade física do coacto, diante de notícias de ameaças por integrante de facção rival.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva imposta, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda, o recolhimento domiciliar, a teor do inciso VI, do CPP. Requer, ainda, alternativamente, a transferência do cacto para outra cela, no intuito de que seja garantida sua segurança.

Em Decisão interlocutória à ID 14945429, indeferi a liminar pleiteada.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, consoante ID 14984931, nos seguintes termos:

“01. Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Trata-se de ação penal em face do paciente MATEUS BARBOSA ALVES, pelos fatos perpassados na denúncia apresentada pelo Ministério Público, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Segundo narrativa dos autos, no dia 23 de junho de 2016, uma equipe da Polícia Civil estava investigando suposto crime de tráfico, na ocasião, os policiais avistaram o Sr. CELSO SOARES DE SOUZA próximo a residência, momento em que foi realizada a abordagem.

Extrai-se, ainda, que realizaram a abordagem do paciente MATEUS BARBOSA ALVES, o qual foi encontrado na posse de substância entorpecente conhecida como “CRACK”, bem como R$ 2.415,80(dois mil e quatrocentos e quinze reais); uma balança de precisão; cadernos com diversas anotações; aparelho celular e anéis dourados. Por este motivo, o paciente foi preso em flagrante.

Em sede policial, o Sr. Celson Soares de Souza confirmou que costuma comprar drogas no local.

02. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Com base nos elementos expostos nos autos, no dia 26 de junho de 2023, o paciente MATEUS BARBOSA ALVES teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes que lhe foram imputados, conforme decisão de ID nº 95602944.

Importa mencionar que sobre o paciente recaem fortes indícios de que este tenha realizado a prática delitiva.

Dada a gravidade dos fatos em apuração, resta evidenciada a potencial periculosidade do paciente, o que justifica a mantença da medida excepcional como meio de resguardar e garantir a ordem pública, bem como visa resguardar a integridade da testemunha, bem como favorecer o bom andamento processual e igualmente assegurar a credibilidade da justiça e prestigiar o trabalho da polícia judiciária em seus desforços para desanuviar o caso.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial entendo necessária a manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.

03. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A prisão preventiva do paciente MATEUS BARBOSA ALVES, foi decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em 28 de junho, foi informado pela autoridade policial que o custodiado MATEUS BARBOSA ALVES foi transferido para o Centro de Recuperação de Redenção.

04. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Em 26 de julho de 2023, foi proferida decisão que decretou a prisão preventiva do paciente MATEUS BARBOSA LAVES, em seguida, foi determinado remessa dos autos para

autoridade policial juntar o inquérito policial no prazo legal.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
, sob alegada supressão instância.

Pautado o feito para Sessão do Plenário Virtual do período de 1º a 03 de agosto de 2023, a defesa, em petição à ID 15358768, requereu o adiamento do julgamento, para fins de promover a sustentação oral em sessão de videoconferência.

É o relatório.

VOTO

No que concerne à
preliminar arguida pelos
Custos Iuri
s
, de
não conhecimento do
writ
, por alegada supressão instância, ao argumento de que a problemática não foi previamente suscitada perante o juízo monocrático competente, observa-se que a tese merece ser rejeitada.

Manifestando-se a autoridade impetrada, em decisão datada de 26/06/2023, decretando a prisão preventiva do acusado, expondo, para tanto, os motivos de seu convencimento, desnecessário que a parte ingresse, primeiramente, com pedido de revogação da prisão preventiva, junto àquele juízo, para que, somente após, se socorra da ação mandamental nesta instância
ad quem
.

Há de se destacar, outrossim, que a defesa do coacto, em sede de pedido de liberdade provisória (ID 95545066), submeteu ao Juízo singular as teses arguidas em sede desta ação mandamental. Não se observa, entretanto, do
decisum
segregacionista, manifestação do Juízo no tocante à inteireza das matérias suscitadas, o que, por conseguinte, entendo que não obstaculiza a apreciação por esta Corte.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada para conhecer da ordem impetrada
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ilicitude da prova por violação ao domicílio, decorrente de denúncia anônima, sem mandado judicial ou fundada suspeita.

Sem razão, todavia.

No caso, segundo Relatório Policial, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente se dera sob as seguintes circunstâncias (ID 97307971):

“Restou apurado que, no dia 23/06/2023, a equipe de policiais civis da Delegacia do Município de Xinguara-PA, composta pelos IPC’S Denis, Silvio, Pedro e o delegado, que ao final subscreve, passou a realizar campana em uma casa localizada na Rua Marechal Cordeiro, n.º 937, nesta cidade, local conhecido pela comercialização de drogas.

Em determinado momento, uma mulher adquire droga na residência, a qual é flagrada com entorpecente. Em razão da situação flagrancial, foi realizada a incursão e encontrado mais droga na casa, onde estava o Indiciado, MATEUS BARBOSA ALVES. Além da droga, foi apreendido apetrechos para comercialização e quantia em dinheiro que ficava espalhado pela casa.

No momento da prisão, chegou mais um usuário, a fim de comprar entorpecentes, o qual foi conduzido para delegacia, onde ouvido e confirmou que comprova droga ao Indiciado.”

Conforme observado, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas naquele local, cujas diligências foram determinadas após prévia observação da movimentação de usuários, de posse de substância entorpecente.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022)."

Por outro lado, sabe-se que, ainda que persistente a irregularidade apontada, tal argumento restou prejudicado, diante da
homologação do ato
pelo Juízo de 1º Grau, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesta senda de raciocínio:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. CRIME PERMANENTE FUNDADA SUSPEITA. RÉU EM CIMA DO TELHADO TENTANDO SE DESFAZER DAS DROGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. É firme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, não se descuidando do direito à intimidade e da vedação do anonimato, previstos na Constituição Federal, ecoa nos tribunais o entendimento de que é possível a inauguração de investigações preliminares para averiguar a veracidade de comunicação apócrifa, desaguando em um cenário que sirva como supedâneo para um subsequente procedimento investigatório formal - inquérito policial -, caso existentes indícios da autoria e materialidade delitiva.

3. Consoante decidido no RE 603.616/Ro pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

4. Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio, pois, do que consta dos autos, os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, no qual, enquanto aguardavam autorização para a entrada no local, avistaram o réu em atitude suspeita, em cima do telhado tentando se desfazer das drogas, sendo que, somente ingressando no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ, EDcl no RHC 129.923/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)"

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante também
não merece acolhida.

O Juízo
a quo,
em sua decisão segregacionista, datada de 26/06/2023 (ID 14885805), bem ressalta:

“Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Xinguara. Logo, num juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva de se tratar de um mero usuário, considerando a própria forma como estava acondicionada a droga apreendida, bem como a certidão de antecedentes criminais, atestando que o flagranteado já foi preso por cometer o crime de tráfico de drogas.

Deveras, o tráfico de drogas aflige a Comarca de Xinguara e deve ser combatido pelas autoridades competentes, assegurando-se assim segurança aos demais cidadãos, uma vez que é cediço que é

a droga, a grande responsável por fomentar outros tipos penais (furto, roubo, homicídio etc.).

(...)

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua

responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).”

Nota-se que,
in casu
, que a Autoridade impetrada
,
além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, tendo em vista a
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada pelo evidente risco de reiteração delitiva, em virtude da sua denotada habitualidade criminosa.

Conforme a Certidão de Antecedentes (ID 14885807), o paciente responde a outros processos criminais, um do quais (APOrd 0802212-27.2022.8.14.0065) também é relativo ao crime do art. 33,
caput
, da LAD.

Dessarte, ações penais, ainda que em curso, autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a contumácia criminosa do agente.

Nesse senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do agravante, que ostenta condenações transitadas em julgado e processos em andamento por crimes patrimoniais e diante da gravidade concreta da conduta do agravante, denunciado por latrocínio tentado com emprego de arma de fogo.

2. Na estreita via do habeas corpus, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, o que impossibilita aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC n. 140.788/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 805.372/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS E QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO POR PELO MENOS 4 MESES E RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à alegada negativa de autoria em relação ao delito imputado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante o julgamento da apelação criminal, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (tratando-se de roubo à mão armada e cometido em comparsaria com outro indivíduo, que resultou em subtração de dinheiro de um estabelecimento comercial e de uma motocicleta de uma das vítimas), mas, sobretudo, pelo fato de que o agravante possui condenação penal anterior por tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena quando da suposta prática do delito em exame, cenário este que demonstra, portanto, certa propensão do agente para a prática delitiva.

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.

5. As decisões precedentes ainda mencionam que o agravante permaneceu foragido por pelo menos 4 meses, o que reforça a existência de risco para a aplicação da lei penal. Precedentes.

6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.

7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)”

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

No concernente à aventada
mácula do Laudo de Constatação Provisória
(ID 14885806), é cediço que o exame preliminar é suficiente para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, para fins de estabelecimento da materialidade delitiva e constatação de natureza da droga. Lado outro, nos termos do art. 50, §1º, da Lei n.º 11.343/2006, na ausência de perito oficial, o laudo preliminar de constatação de drogas pode ser confeccionado por pessoa idônea. No caso, a prova técnica foi assinada por perito “ad hoc”, por profissional da medicina, que atesta a apreensão e duas pedras da substância pertencente ao grupo Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “CRACK”.

De mais a mais, o laudo de constatação preliminar de drogas é mera peça informativa, destinada à lavratura do auto de prisão em flagrante delito e oferecimento da denúncia, o qual, posteriormente, poderá ser confirmado pela produção do laudo toxicológico definitivo.

No tocante ao recolhimento domiciliar, a hipótese em voga não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 318, da Lei Adjetiva Penal, vez que não comprovado ser o paciente o único responsável pelos cuidados de criança menor de 12 (doze) anos de idade.

Quanto ao pedido de transferência do coacto, em face de risco à sua integridade física, diante de notícias de ameaças por integrante de facção rival, nada fora produzido neste sentido, sendo carente a instrução neste ponto.

Isto posto,
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 02/10/2023